Tribunal: TJDFT
Processo: 0772786-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO MONETARIA. CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DESDE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade:
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame:
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora: - a quantia de R$ 6.513,60 (seis mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos) que equivale ao valor do auxílio - alimentação (R$ 394,50), somado ao valor do auxílio - saúde (R$ 200,00) e ao valor do abono de permanência proporcional (R$ 491,10), multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (06 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido. Sobre tal importância, deve incidir, a contar de 03/11/2020 (considerando o prazo de 60 dias após a data da aposentadoria), correção monetária pelo IPCA-e e, ainda, juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC.”
3. Afirma que o Juízo "a quo" cometeu um equívoco quanto ao marco inicial da correção monetária. – 10/2020, tendo em vista o prazo de 60 (sessenta) dias, previsto em lei, para a quitação do valor discutidos nos autos. No entanto, a recorrente se aposentou em Setembro/2020, logo, fazia jus ao recebimento de períodos de licença prêmio não gozadas, nem utilizadas na aposentação. O pagamento se deu, de forma parcelada, de Outubro/2020 a Abril/2023, no valor de R$ 61.818,42 (sessenta e hum mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), ou seja, 01 mês depois. Devendo o valor ser corrigido.
4. O recorrido, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença, ID 63894098.
III. Questão em discussão
5. Discute-se nesses autos a correção do valor pago a título de conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, quando da aposentadoria da servidora, em 03/09/2020, porém, foi efetivamente iniciado o pagamento em Outubro/2020, conforme informado pelo próprio Distrito Federal no documento de ID 63894080, pág. 4/10.
IV. Razão de Decidir
6. A recorrida se aposentou em 03/09/2020, porém, somente em Outubro/2020, começou a receber o valor da conversão da Licença Prêmio em Pecúnia, conforme informado pelo próprio Distrito Federal no documento de ID 63894080, pág. 4/10.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da data de início da incidência da correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.
8. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento.
9. Os créditos referidos devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. O art. 123 do mesmo Diploma Legal diz que: "O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I - ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal; II - sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente.
10. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária, compensação de perda do valor econômico da moeda. Nesse sentido: (Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria da recorrente, 03/09/2020, e a data do início do cumprimento da obrigação pecuniária, devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a correção monetária incida a partir de 03/09/2020 (data da aposentadoria). Mantendo os demais termos da sentença.
13. Custas recolhidas, ID 63894094/63894096. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
__________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 840/2011
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.